Tribunal: TJDFT
Processo: 0726926-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. EMISSÃO DE PASSAGEM. ALTERAÇÃO DO NOME. CASAMENTO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO NOME DE UM DOS PASSAGEIROS. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. A primeira ré, SMILES FIDELIDADE S/A, ora primeira recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais “para condenar solidariamente os requeridos a: 1) pagarem aos autores a quantia de R$ 14.727,70 (quatorze mil setecentos e vinte e sete reais e setenta centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde 18/07/2019 e acrescida de juros legais a partir da citação; 2) pagarem o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.”.
3. Aduz que o problema ocorrido foi culpa exclusiva da autora/recorrida. Afirma que a parte autora/recorrida não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrassem a vinculação entre os transtornos sofridos e o comportamento da empresa ora primeira recorrente. Os bilhetes de passagens são adquiridos através do Programa Smiles e são emitidos de acordo com as informações preenchidas pelos próprios passageiros. Esclarece que o Juízo a quo entendeu que a autora/recorrida ao se apresentar para o embarque munida da certidão de casamento suficiente para demonstrar que se tratava da mesma pessoa. Portanto, o preenchimento do nome do passageiro é feito por ele próprio. Segundo o regulamento do Programa Smiles, após a emissão das passagens, não é possível realizar qualquer alteração nos bilhetes, tão somente realizar o cancelamento. Requer a reforma da sentença.
4. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que o recurso é totalmente protelatório. Esclarece que adquiriu a passagem quando ainda não havia contraído matrimônio, portanto, não havia mudado o nome. Devendo a primeira recorrente ter possibilitado a atualização dos dados cadastrais. Afirma que a primeira/recorrente pretende esquivar-se de sua responsabilidade como fornecedora, transferindo totalmente a incumbência à autora/recorrida. Lembra que os trechos foram adquiridos de forma conjunta e que somente foi possível porque as empresas envolvidas atuam em parceria comercial. Requer o improvimento do recurso da primeira/recorrente e a manutenção da sentença.
5. A ré, EMIRATES, ora segunda recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença proferida. Esclarece que restou comprovado que o cerne da presente discussão já foi esgotado em outra demanda, uma vez que o processo aqui em discussão trata do mesmo fundamento tendo a passageira Maysa sido recompensada na quantia de R$ 23.093,84. Não sendo possível haver dupla condenação das empresas presentes na ação. Aduz que não há de se falar em condenação da ora recorrente, uma vez que a autora/recorrida foi negligente ao não informar a SMILES acerca da alteração de seu nome antes da data do voo, mesmo tendo seu matrimônio sido concretizado cinco meses antes do voo. Afirma que os recorridos já foram indenizados sobre os fatos narrados na inicial, sendo evidente que se deferido os pedidos iniciais, recairia em dupla condenação das partes acerca do mesmo evento.
6. A autora/recorrida, em contrarrazões, esclarece que não há conexão entre as ações propostas. As ações ajuizadas no âmbito do TJSP foram Ações de Obrigação de Fazer, com pedido de Tutela de Urgência, e a presente ação é de danos morais e materiais. Nas ações de São Paulo buscou-se resolver um problema criado desnecessariamente pelas recorrentes, qual seja, a inviabilização de atualização do sobrenome da passageira, a fim de que esta pudesse embarcar no voo de retorno, motivo pelo qual valeu-se de pedido de tutela de urgência. Naquelas ações não se discutiu danos materiais e morais, a intenção era garantir que conseguiria voltar ao Brasil, ao final de sua lua de mel em país estrangeiro. Os trechos, embora façam parte da mesma viagem, são independentes entre si, foram adquiridos separadamente, sendo operados, inclusive, por empresas diversas. O voo de ida, operado pela QATAR, não tem qualquer relação com esta demanda, e, no voo de retorno, embarcariam em voo operado pela Emirates (ora segunda recorrente). Os valores se restringiram a pagamento de multa processual, não se tendo adentrado no mérito da questão, ou seja, se houve o pagamento de multa é porque as recorrentes, além de demonstrarem total descaso com o Poder Judiciário, a ponto de não obedecerem às duas ordens judiciais com teor semelhantes. Requer o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A recorrente (Smile), por integrar a cadeia produtiva (venda de passagem aérea), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Entrementes, inaplicável, ao caso concreto, o invocado entendimento da Corte Superior (exclusão da responsabilidade das agências intermediadoras de aquisição de passagens, em relação aos danos decorrentes de exclusiva falha na prestação do serviço pela companhia aérea), porquanto a causa de pedir está centrada, precisamente, no erro na emissão dos bilhetes, emitidos em nome da autora/recorrida, com o nome de solteira e com apresentação da certidão de casamento não foi possibilitado o seu embarque. Preliminar que se rejeita.
8. Alegação da segunda recorrente que há conexão com ações ajuizadas no TJSP, processos 1000023-12.2019.8.26.0535 e 1000018-66.2019.8.26.0542, são concernentes a pedido liminar de obrigação de fazer, a fim de evitar que a questão ocorrida no voo de ida (recusa de embarque da demandante) também se repetisse no voo de volta, bem como no 0726378-34.2020.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília (antigo 7o Juizado Especial Cível), voo de ida, já foram julgados. Ademais, tais processos possuem pedidos e causas de pedir diversos dos presentes autos.
9. Nos termos do Art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Compulsando os autos não se verificam comuns os pedidos ou causas de pedir relacionados aos feitos elencados pelos recorrentes como conexos. A presente ação versa sobre os reflexos decorrentes de dano material e moral em razão da recusa de embarque dos autores, Maysa e Rogêrio, no voo de volta (Malé – Dubai – Rio de Janeiro).
10. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Preliminar que se rejeita.
11. A autora/recorrida, após a compra das passagens aéreas, e antes da data do voo, teve seu nome alterado em razão casamento civil, com a inclusão do sobrenome do cônjuge (ID 25708916). Após diversas tratativas infrutíferas com as empresas recorridas, se viu obrigada a comprar outra passagem aérea para que pudesse embarcar e retornar ao Brasil, após viagem de lua de mel, trechos Malé-Dubai-Rio de Janeiro. A sentença condenou as recorrentes a ressarcir a quantia de R$ 14.727,70, a título de danos materiais, além de R$ 1.000,00, pelo dano moral, para cada autor.
12. De acordo com o art. 8a, da Resolução no 400, da ANAC, "o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro"; cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check in (§ 1o, art. 8o). Desse modo, a necessidade dos recorridos adquirirem outra passagem aérea para possibilitar o embarque evidencia falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que a autora realizou a mudança do sobrenome em momento posterior à compra das passagens, o que é documentalmente comprovado, não havendo que se falar em culpa da consumidora no preenchimento do bilhete, que solicitou oportunamente a correção da passagem. Portanto, mostra-se devida a reparação dos danos materiais suportados (ID 25708937).
13. Por seu turno, o dano moral restou configurado, uma vez que o casal, em lua-de-mel, se viu obrigado a adquirir novos bilhetes de passagens aéreas, não tiveram o problema solucionado pelas recorrentes, ou seja, adequação do nome da passageira, gerando insegurança, em um País Estrangeiro e situação vexatória e humilhante no aeroporto. O quantum arbitrado afigura-se adequado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$ 1.000,00 para cada autor).
14. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.